Tribunal: STF
Processo: RE 93838
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-14
Data de publicação: 1981-05-14

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE TEM POR BASE A DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO
DO SERVIÇO EM PROPORÇÃO DO NUMERO DE HECTARES DAS PROPRIEDADES, POR
INFRINGENCIA DO ART. 77, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, E DA COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DA UNIÃO FEDERAL, ART. 18,
PARAGRAFO 2., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 01.
A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 36 DA LEI MUNICIPAL DE SALES
OLIVEIRA N. 575, DE 19.12.1975, E RECONHECIDA - SÚMULA 595.
RE CONHECIDO E PROVIDO.